Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713272-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PET - Petição Cível Requerente: BRB Banco de Brasília S/A Requerido: Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida D e c i s ã o Trata-se da remessa do incidente de suspeição instaurado pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A em detrimento do Meritíssimo Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida, titular da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018. Inicialmente, Elizete Soares da Silva ajuizou ação popular contra o Distrito Federal, a Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa. Em sua petição inicial, assinada pelo advogado Pedro Pereira de Sousa Junior (OAB-DF no 20.870), a autora requereu a suspensão dos efeitos do contrato de locação celebrado entre o BRB Banco de Brasília S/A e a Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ao fundamento de que não houve o devido procedimento prévio de licitação. Na ocasião, a autora também formulou requerimento de tutela inibitória, com fundamento no art. 5°, § 4°, da Lei no 4717/1965, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do referido contrato de locação. Assim, sobreveio decisão proferida pelo Juízo excepto, que determinou a suspensão dos efeitos dos aludido negócio jurídico, tendo concedido prazo ao Distrito Federal e à instituição financeira locatária para se manifestarem a respeito do requerimento emergencial. Em sua primeira manifestação nos autos daquele processo a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, em síntese, defendeu a validade do contrato celebrado e postulou o indeferimento da tutela liminar requerida. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se e, desde logo, requereu a extinção do processo sem o exame do mérito sob a alegação de que o advogado signatário da petição inicial havia ajuizado outras 5 (cinco) ações populares com o mesmo objeto. Além disso, indicou a possível incompetência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão das mencionadas ações populares anteriores, e requereu a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a deflagração de investigação a respeito da advogado mandatário da autora. O Distrito Federal manifestou-se apenas para noticiar a ausência de interesse em relação ao objeto da referida ação popular. Em nova decisão, o Juízo excepto: a) indeferiu o requerimento de extinção do processo; b) afastou a alegada litigância de má-fé da autora; c) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal; e d) reafirmou a própria competência para julgar o processo. Por meio de nova manifestação, o Ministério Público reiterou seu pronunciamento anterior e argumentou que as demais ações populares são mesmo idênticas, tendo sido apenas ajuizadas por meio de interpostos cidadãos diversos, todos representados pelo mesmo advogado, que teria ainda escolhido o Juízo competente por meio de requerimentos de desistência. O aludido Órgão Ministerial também ressaltou, posteriormente, a existência de ação efetivamente idêntica, com o mesmo objeto e as mesmas partes, tendo sido a primeira distribuída para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, foi proferida sentença, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, com a revogação da tutela emergencial anteriormente deferida e extinção do processo sem o exame do mérito, com fundamento na ausência de originalidade da demanda, em virtude da litispendência, nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC. A autora interpôs recurso de apelação contra a referida sentença. Em razão da possibilidade de exercício do juízo de retratação, o Juízo singular proferiu decisão assim fundamentada: “O § 7o do art. 485 do CPC faculta ao juiz se retratar quando interposta a apelação nos casos dos incisos do respectivo dispositivo legal, que prevê as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Pois bem. Nos autos se apresentam as seguintes opções legais: a) mantenho a sentença e abro prazo para contrarrazões dos réus e após, remeto os autos à instância superior; b) anulo a sentença, retratando-me e firmo a competência pela prevenção antes declarada deste juízo e dou seguimento à ação; c) ou remeto os autos à 5a VFZPDF em razão do que dispõe o art. 286, II, do CPC; c) ou ainda mando redistribuir aleatoriamente o processo. Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, faculto aos réus se manifestarem sobre o pedido de retratação da sentença feito pela parte autora em sede de recurso de Apelação, no prazo de 48h. Pertinente ao pedido de nova manifestação do Ministério Público quanto ao seu posicionamento sobre a legalidade do contrato, indefiro. Isso porque o órgão já oficiou neste sentido, não havendo amparo legal para que justifique novamente a sua posição, em razão da liberdade e autonomia funcional que goza, salvo por vontade própria. Alfim, oficie-se por mandado o Senhor Delegado de Polícia Waldemar A. Tassara, da SECOR/PC/DF, para que, se confirmado o alegado pela parte autora e seu advogado, traga aos autos cópia integral do procedimento 23/2020 ou outro que vise a apurar eventual crime das partes no ajuizamento da presente ação popular, e indique quem deu início, inclusive à suposta "notitia criminis", no prazo de 48h. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A manifestou-se uma vez mais e requereu a manutenção da sentença de extinção do processo, bem como a concessão de prazo para os réus oferecem as respectivas contrarrazões à apelação interposta pela autora. Por meio de petição apartada (fls. 1-3, Id. 63317527), a referida instituição financeira suscitou, de uma só vez, exceção de impedimento e de suspeição do Meritíssimo Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida. Como fundamento das referidas exceções, alega que a advogada, Sra Hellen Falcão de Carvalho, é ex-cônjuge do Juiz excepto e tomou posse, aos 4 de março de 2020, no cargo de diretora jurídica da instituição financeira. Argumenta que a diretoria jurídica é o cargo mais elevado na hierarquia da assessoria jurídica, sendo a diretora a outorgante de poderes para todos os demais advogados atuarem em nome do banco. Sustenta que apesar de divorciados, mantêm laços afetivos em razão de terem 2 (dois) filhos em comum nascidos durante o período do casamento. Assim, conclui que a diretora jurídica da entidade é parente por afinidade em segundo grau do Juiz excepto, situação que se ajusta à hipótese de impedimento (art. 144, inc. III, do CPC). Em acréscimo, ainda que não seja considerado o grau de parentesco, há vínculo afetivo decorrente do poder familiar comum a ambos a ser exercido em relação aos descendentes comuns, sobrelevando o fato de que o excepto presta alimentos aos filhos, que residem com a genitora, o que indica, ao menos, a suspeição do requerido (art. 145, inc. III, do CPC). Portanto, requer o reconhecimento do impedimento ou da suspeição e a subsequente remessa dos autos do processo principal para o substituto legal. Subsidiariamente, requer a submissão da exceção à deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Juiz excepto declarou não estar impedido nem ser suspeito, razão pela qual ofereceu as respectivas razões e determinou a remessa do incidente de exceção à segunda instância. Em suas razões, alega não estar impedido, por não existir grau de parentesco com o ex-cônjuge, pois estão divorciados desde abril de 2008, ou seja, há pelo menos 12 (doze) anos. Ressalta encontrar-se atualmente casado com outra pessoa há 6 (seis) anos, tendo concebido outros 2 (dois) filhos. Afirma que o divórcio dissolveu o primeiro casamento, razão pela qual não remanesce vínculo por afinidade com o ex-cônjuge. Também ressalta que as hipóteses de impedimento são taxativas e não podem ser ampliadas por meio de interpretação, bem como que o poder familiar exercido sobre os filhos não equivale à manutenção de vínculo entre os genitores. Aponta que o mandato aos advogados da excipiente não foi outorgado pela Sra Hellen Falcão de Carvalho e que ela não é parte na relação jurídica processual. Destaca, ainda, que atua em Vara de Fazenda Pública há 10 (dez) anos e já julgou incontáveis processos que têm a excipiente como parte. Assim, conclui que a entidade tenta criar fato superveniente com a finalidade de afastar o excepto da condução do processo. Em relação à alegada suspeição, afirma não ter relação de amizade íntima, tampouco de inimizade, com o ex-cônjuge, com quem mantém contato apenas por meio de mensagens enviadas por meio de correio eletrônico. Acrescenta que os filhos havidos no primeiro casamento são adolescentes e mantêm contato direto com o genitor sem a intermediação da genitora. Também verbera que o ex-cônjuge não é credor de alimentos, tampouco integra a relação jurídica processual e sequer atua nos autos do processo em questão na posição de advogada. Por fim, determinou a suspensão do curso do processo principal e a remessa do incidente de exceção a este Egrégio Tribunal de Justiça. Em seguida, vieram os autos conclusos a este Relator. É a breve exposição. Decido. A imparcialidade do Juiz é um dos atributos essenciais e inerentes à definição do princípio do Juiz natural, consubstanciada, ainda, como direito fundamental a ser promovido igualmente em favor de todos, nos moldes do art. 5°, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. O exercício da atividade jurisdicional atribuída ao Magistrado pressupõe também a existência de regras gerais de competência fixadas previamente ao ajuizamento da ação, ou seja, a proibição da criação de Juízos ad hoc. Com efeito, a preservação do direito fundamental de ter o processo conduzido por Juiz competente e imparcial consiste em medida crucial de promoção e preservação não só do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), mas, sobretudo, do próprio Estado Democrático de Direito (art. 1o, caput, da Constituição Federal). A legislação processual prevê como instrumento próprio para a preservação das regras impessoais de distribuição dos processos judiciais e da própria normatividade dos referidos direitos fundamentais, a possibilidade de que sejam suscitadas as exceções de impedimento e de suspeição, nos moldes dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. As exceções formais dilatórias, aliás, consistem em modalidade de resposta e, como se sabe, consistem no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto à referida via defensiva observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos [1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” (Ressalvam-se os grigos) Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas) indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, convém fazer menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier, senão vejamos [2]: Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz. (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, é importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto [3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em face do ajuizamento de uma ação, e após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do NCPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do NCPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do NCPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do NCPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art, 123 do NCPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do NCPC, 6) exceptio domini – art. 557 do NCPC c/c art. 1210, § 2o, do NCPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do NCPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do NCPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do NCPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do NCPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do NCPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Nos casos de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional [4]. Feita a abordagem propedêutica acima, a respeito da natureza jurídica do impedimento e da suspeição, é preciso destacar, ainda, que os motivos aptos a justificar a hipotética parcialidade do Juiz devem ser interpretados de modo estrito, a par das hipóteses fixadas taxativamente pelo legislador. Caso contrário, estar-se-ia a admitir a possibilidade da vulneração do núcleo essencial do direito fundamental de ter o processo apreciado pelo Juiz natural. O procedimento próprio aos incidentes de suspeição e de impedimento estabelece que, ao receber o correlato requerimento, o Relator designado deve decidir a respeito do efeito suspensivo determinado pelo Juízo singular, nos termos do art. 146, § 2o, do CPC. No presente caso, o mesmo fato jurídico é empregado como causa hipotética do impedimento e da suspeição do Meritíssimo Juiz excepto, qual seja, ter sido ele casado, em passado distante, com a atual ocupante do cargo de diretora jurídica da excipiente. A propósito, a excipiente fundamenta a alegada parcialidade do excepto nas hipóteses dos artigos 144, inc. III, e 145, inc. III, todos do CPC, assim redigidos: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; Art. 145. Há suspeição do juiz: III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;” (Ressalvam-se os grifos) A par dos enunciados normativos mencionados acima, verifica-se, de plano, que a excipiente não suscitou impedimento nem suspeição na primeira oportunidade recebida para se manifestar nos autos do processo principal. Em verdade, a última manifestação oferecida pela excipiente, antes de suscitar impedimento e suspeição, foi no sentido de requerer a manutenção da sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz excepto, situação suficiente para a produção dos efeitos do art. 145, § 2o, inc. II, do CPC. Convém ressaltar, aliás, que a referida sentença extinguiu o processo sem o exame do mérito, com fundamento na litispendência, nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC. Em outras palavras, o resultado do julgamento foi favorável, em tese, à excipiente, cujo interesse é o de manter válido e eficaz o contrato de locação questionado pela autora da ação popular. Além disso, a Sra Hellen Falcão de Carvalho não é parte na relação jurídica processual originária, não postula nos autos do processo na posição de advogada e não é cônjuge nem companheira do excepto. Portanto, torna-se inócua eventual discussão a respeito da manutenção, ou não, do eventual vínculo de parentesco afetivo da referida advogada com o Magistrado excepto, pois essa questão demandaria a pressuposição não satisfeita, repise-se, de que fosse ela parte ou atuasse na posição de advogada. Além de não satisfazer os critérios jurídicos de aplicação das indicadas hipóteses de parcialidade do Magistrado, a fundamentação empregada pela excipiente revela-se destituída de qualquer lastro probatório mínimo apto a indicar eventual situação de impedimento ou de suspeição. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA JURÍDICO-PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR E "IN ABSTRATO" EM JORNAL. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO "PARQUET" E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua declaração. IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua declaração apenas quando configurado o interesse direto do juiz na causa. IV - A manifestação pública e "in abstrato" sobre as teses jurídicas insertas nos feitos em que atuou não enseja a declaração de suspeição de parcialidade do magistrado. V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o cometimento de infrações. VI - Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1685373/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, não há provas de que o excepto tenha atuado de modo parcial, tampouco de que mantenha ânimo adverso em relação à diretora jurídica da excipiente, que possa influenciar a correta condução do processo. Ao remeter o incidente para este Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo, por força do art. 313, inc. III, do CPC. No entanto, a imediata retomada da prática de atos processuais em relação ao processo em questão não se mostra temerária, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela excipiente. Quanto ao mais, permito-me apenas uma breve anotação a respeito do pressuposto processual de originalidade da demanda, do qual a litispendência consubstanciaria uma das antíteses, sendo a outra a coisa julgada. Essa figura jurídica, a litispendência, demanda identidade de partes causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC). No caso, é necessário destacar, mesmo que em obiter dictum, que diante da ausência de identidade de autores em todas as demandas, o caso será de prevenção, mas não de litispendência. Finalmente, é nececssário ainda ressaltar a imperatividade da aplicação da regra prevista no art. 19 da LAP nos casos de eventual extinção prematura do processo nesses casos. Feitas essas considerações, recebo o incidente de impedimento e de suspeição sem efeito suspensivo e determino a imediata retomada do curso regular do processo principal. Cientifique-se o Meritíssimo Juiz de Direito excepto. Após, retornem os autos conclusos para que o tema em destaque seja devidamente submetido à deliberação pelo Egrégio Colegiado. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32.